Tribunal: TJDFT
Processo: 0742907-65.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM. INSURGÊNCIA QUANTO AOS VALORES DO BEM, DO SERVIÇO PRESTADO E DA AVALIAÇÃO ATRIBUÍDA AO VEÍCULO USADO. INSERÇÃO DE DESCONTO PELA CONCESSIONÁRIA QUANTO AO VALOR TOTAL DEVIDO. COMPROVAÇÃO DA EXATIDÃO DOS VALORES COBRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, na qual alegava a divergência entre algumas cobranças efetivadas quando da aquisição do seu veículo novo em face da oferta que havia sido ofertada, além de questionar a inclusão do seu veículo anterior como forma de pagamento em valor inferior ao pactuado. Em seu recurso, sustenta que compareceu à concessionária para adquirir o veículo “zero km” ofertado por R$ 43.900,00, onde foi ajustado como forma de pagamento a entrega do seu veículo usado pelo valor de R$ 16.000,00, acrescido de um pagamento de R$ 10.000,00, além de 24 parcelas de R$ 1.137,09. Contudo, aduz que foi surpreendido ao observar que na nota fiscal do automóvel constava o valor de R$ 46.210,00 e que o seu automóvel foi recebido pelo valor de R$ 13.000,00. Assim, dentre os questionamentos elencados na inicial, a peça recursal enfrenta a sentença quanto aos temas: despesas de emplacamento/despachante; valor do laudo de vistoria; valor do seu veículo usado; e que o valor da nota fiscal diverge do pactuado. Para tanto, questiona a cobrança do emplacamento do veículo no valor de R$ 690,00, sendo que na proposta consta que este seria uma cortesia, não devendo prosperar a tese da ré de que a quantia corresponde aos honorários do despachante, uma vez que foi o próprio autor que realizou tais serviços junto ao Detran/DF. Ainda, alega que as conversas de whattsapp confirmam a insurgência do autor quanto ao valor de R$ 13.000,00 a ser inserido no ato da venda do seu veículo anterior, sendo que o vendedor da ré apenas afirmou para não se preocupar pois seria apenas um “jogo de números”. Adiante, alega que a taxa de vistoria pactuada foi de R$ 10,00, mas consta a cobrança de R$ 350,00.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 14922519-14922520). Contrarrazões apresentadas (ID 8990475).

III. Ao contrário do que sustenta a parte autora, não há divergência quanto ao valor atribuído ao veículo novo, uma vez que a nota fiscal emitida no total de R$ 46.210,00 (ID 14922433) está em consonância com o valor indicado na proposta para a aquisição do veículo (ID 14922431).

IV. Ainda que na proposta de contrato conste o recebimento do veículo usado do autor por R$ 13.000,00 (ID 149223410), e tenha assinado o DUT indicado esta quantia, conforme orientação da ré é possível identificar a partir do seu diálogo com o funcionário da ré a veracidade das suas alegações quanto ao valor que seria atribuído ao seu veículo usado, qual seja, R$ 16.000,00. Isso porque no diálogo ID 14922448 (em especial nas suas págs. 2, 8, 9) o autor em duas ocasiões questiona a indicação do valor de R$ 13.000,00 e não de R$ 16.000,00 quanto ao veículo usado, sendo que o vendedor esclarece que seria apenas uma jogada de números e que depois assinaria outro documento com o valor correto. E ainda que exista dificuldade na leitura das anotações, que o autor apresentou ao funcionário, descritas na fotografia ID 14922448, pág. 5, consta naquelas anotações o pagamento mediante 24 parcelas de R$ 1.137,09 acrescidos de uma quantia de R$ 26.000,00, o que se pode concluir que seria correspondente ao valor de R$ 10.000,00 pago pelo autor acrescido de outros R$ 16.000,00 do veículo. De todo modo, não obstante constar o recebimento do veículo como R$ 13.000,00 ao invés de R$ 16.000,00, não há irregularidades nos valores finais apontados pela ré, visto que foi inserido um desconto, alcançando os exatos valores devidos, conforme se passa a detalhar.

V. Neste sentido, na proposta de contrato (ID 14922341) consta expressamente que o valor de R$ 46.210,00 seria quitado mediante o pagamento de R$ 10.000,00, acrescido de outros R$ 10,00, do valor do veículo usado (R$ 13.000,00) e do financiamento bancário, cujo valor liberado seria de R$ 21.020,00 (que foi devidamente parcelado nas 24 prestações de R$ 1.137,09), razão pela qual os pagamentos efetivados pelo autor totalizaram R$ 44.030,00. Ou seja, diante do valor do veículo de R$ 46.210,00, constata-se que o autor ainda seria “devedor” de R$ 2.180,00. Ocorre que, se a ré deveria ofertar um desconto de R$ 3.000,00 (diferença na avaliação do veículo usdo) então, na verdade, a ré seria a devedora de R$ 820,00 (R$ 3.000,00 da diferença na avalição do veículo abatido do débito do autor de R$ 2.180,00 referente ao quanto ainda devia para alcançar o preço da nota fiscal do automóvel). Porém, não obstante a ré ser devedora de R$ 820,00, foram incluídas em face do autor as cobranças de R$ 690,00 a título de despachante e outros R$ 350,00 referente a vistoria. Neste momento, atualizando os cálculos, se a ré devia ao autor R$ 820,00, e este ainda devia R$ 1040,00 (R$ 690,00 de despachante acrescido de R$ 350,00 de vistoria), temos que o autor seria devedor de R$ 220,00. Ocorre que a ré, após tais lançamentos, inseriu um desconto de exatos R$ 3.220,00 (ID 14922341), razão pela qual é possível identificar que esta quantia equivale aos R$ 3.000,00 pela diferença no valor do automóvel, além de um desconto de R$ 220,00 sobre os valores devidos pelo autor a título de despachante e vistoria. Portanto, confirmado que a ré promoveu o desconto de R$ 3.000,00 relativo ao valor de recebimento do veículo usado, resta apenas identificar a eventual regularidade das cobranças de R$ 350,00 e R$ 690,00 (total de R$ 1.040) relativos a vistoria e despachante, sobre os quais a ré concedeu um desconto de R$ 220,00.

VI. Quanto ao serviço de vistoria, inconteste que foi prestado por empresa terceirizada, sendo que o valor de R$ 10,00 pagos pelo autor não equivale ao total do serviço devido, mas apenas a um adiantamento, tudo conforme ID 14922449. Ainda, considerando que o autor entregou o seu veículo usado, e que foi comprovada a devida prestação do serviço (ID 14922505), além da demonstração de que o autor foi cientificado da sua cobrança na proposta de aquisição do veículo (ID 14922431), resta corretamente inserida a cobrança de R$ 350,00 efetivada pela ré.

VII. Enfim, quanto ao serviço de despachante, destaca-se que este serviço não se confunde com os custos do emplacamento, o qual foi concedido como cortesia (ID 14922472, pág. 3). Assim, a ausência de cobrança da ré pelo serviço de emplacamento não a impede de realizar a cobrança pelo serviço de despachante. E, no caso, a ré esclareceu que prestou os serviços efetivados pelo despachante, sendo que os documentos indicados pela parte autora para subsidiar a tese de que não ocorreu a utilização de tais serviços não comprovam as suas alegações e apenas corrobora a afirmação da ré, visto que o documento ID 14922450 apenas indica que o autor acordou na prestação do serviço (indicado no contrato em R$ 990,00), enquanto que o documento ID 14922451 apenas atesta a emissão e comprovante de pagamento do valor relativo ao DPVAT, cujo adimplemento é ônus do comprador e nada interfere na prestação do serviço do despachante. Ademais, ainda que o serviço indicasse o valor de R$ 990,00, a ré inseriu a cobrança de apenas R$ 690,00, sendo que ao final dos valores acrescidos da vistoria e de despachante (R$ 350,00 + R$ 690,00), ainda foi concedido um desconto extra de R$ 220,00 em acréscimo àqueles R$ 3.000,00 inseridos sobre o valor do veículo usado do autor.

VIII. Portanto, ausente qualquer irregularidade nos valores indicados na relação contratual, não há que se falar em indenização a título de danos materiais, tampouco morais.

IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.

X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.